Tribunal: TJMT
Processo: 0008219-63.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008219-63.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEONIDAS DIAS DA SILVA - CPF: 473.943.581-00 (APELANTE), DEBORA DA SILVA - CPF: 000.756.441-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER
.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova colhida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante, ou se, ante eventual dúvida sobre a autoria, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, que confirmou as lesões sofridas pela vítima.

4. A autoria foi confirmada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelo laudo pericial, sendo desprovidas de credibilidade as alegações genéricas de negativa de autoria pelo réu.

5. Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando acompanhada de provas materiais, como no caso.

6. O conjunto probatório é robusto e não permite a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7. A motivação do delito, vinculada a ciúmes e comportamento possessivo, reforça o contexto de violência de gênero e a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da mulher.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

2. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é harmônico e aponta com segurança para a autoria e materialidade do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, I e XLIII; CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006,
arts
. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.290/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/04/2017; TJMT, N.U 0004173-91.2020.8.11.0064, Quarta Câmara Criminal, j. 29/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONIDAS DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no artigo 129, §

9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que existe fundada dúvida a respeito da conduta do réu, uma vez que há apenas a palavra da vítima sustentando os fatos, em contrapartida à negativa do acusado. Argumenta que, diante da dúvida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo

(id.
263625813
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória
(id.
263625817
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo
, a fim de
manter
incólume
a sentença hostilizada

(id.
265309754
)
, sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário:
Apelação Criminal – Lesão corporal – Violência Doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Impossibilidade – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, sobretudo corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo consta da denúncia, no dia 13/09/2017, por volta das 22h00min, no interior de um automóvel estacionado nas imediações do estabelecimento comercial denominado "Lanchonete
Coloiado
", situado na Rua Tancredo Neves, Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua então namorada, Débora da Silva, causando-lhe lesões corporais.

Narra a exordial acusatória que, após entrarem no veículo para irem embora, o apelante passou a injuriar a vítima, bem como a acusou de estar interessada em um rapaz que se encontrava no referido estabelecimento comercial. Ato contínuo, o acusado desferiu três socos no rosto da ofendida, causando-lhe as lesões corporais apontadas no laudo pericial. Em seguida, o denunciado proferiu ameaça contra a vítima com o seguinte teor: "se você me denunciar e eu for preso, vou sair e vou matar você e seu filho", deixando-a temerosa.

A denúncia foi recebida em 12 de abril de 2021, sendo na mesma oportunidade declarada extinta a punibilidade do denunciado no que se refere ao delito de ameaça, ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §

9º, do CP).

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID n. 263624795,
Pgs
. 05-06), pelo Laudo Pericial n. 1102201710939001 (ID n. 263624795,
Pgs
. 39-51), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à
autoria
delitiva, embora o apelante negue veementemente a prática do crime, a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, é suficiente para embasar o decreto condenatório.

Em juízo, a vítima
Débora da Silva
confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que, no dia dos fatos, o apelante a convidou, juntamente com seu filho de 5 anos, para sair e jantar fora de casa. Durante o passeio, o acusado passou a discutir com ela por motivo de ciúmes, proferindo ofensas e acusando-a de traição, motivo pelo qual decidiu ir embora do local.

Narrou que, no caminho para casa, dentro do carro, o réu voltou a discutir com ela, vindo a desferir três socos em seu rosto. Explicou, ainda, que somente denunciou o apelante no dia seguinte aos fatos, pois ele a havia ameaçado, dizendo:
"se você me denunciar e eu for preso, vou sair e vou matar você e seu filho"
.

O depoimento da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônico com as demais provas produzidas nos autos, especialmente com o laudo pericial que atestou as lesões sofridas. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a vítima teria motivos para imputar falsamente ao apelante a prática do crime.

É cediço que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas corpus não conhecido."

(STJ, HC 385290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
18/04/2017)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE AFETO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA COMPROVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. JUIZ OPORTUNZOU A FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS ÀS PARTES. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE NATUREZA FORMAL.
PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E AMPARADA POR OUTRAS PROVAS
. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR ASPECTO DOGMÁTICO. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório para a condenação, porquanto, na maioria dos casos, é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas, sem testemunhas presenciais
.

(...)”
(N.U 0004173-91.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, H
É
LIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Além disso,
laudo pericial constatou a presença de "
hematoma roxo na pálpebra superior e infraorbitário do olho esquerdo, equimose roxa nasal esquerda e tumefação na região
masseteriana
esquerda"
, concluindo que se
tratavam
de
"lesões contusas"
causadas por
"instrumento contundente"
, compatíveis com o relato da vítima de que foi agredida pelo namorado no interior do carro por meio de socos.

Ademais,
o apelante
, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a prática do crime, afirmando que nunca agrediu a vítima e que era ela quem insistia em manter o relacionamento, sendo que ele já não queria mais ficar com ela. Contudo, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A defesa sustenta
ainda
que existe dúvida quanto à autoria delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. No entanto, não há que
se falar em dúvida quando o conjunto probatório é robusto e coeso, apontando inequivocamente para a responsabilidade penal do apelante.

O princípio do
in dubio pro reo
somente tem aplicação quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do delito, o que não é o caso dos autos, onde as provas são contundentes no sentido de que o apelante praticou o crime de lesão corporal contra sua então namorada.

Ressalte-se que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero, o que demanda especial proteção à vítima, observando-se a Constituição da República e a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

No caso em análise, o apelante, movido por ciúmes excessivos, agrediu fisicamente sua então namorada, causando-lhe lesões corporais, evidenciando seu comportamento controlador e possessivo, características comuns em casos de violência de gênero.

Importante destacar que o sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher.

Diante do exposto, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado pelo apelante contra sua então namorada, no contexto de violência doméstica e familiar, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LEONIDAS DIAS DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025